Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a inércia do autor em indicar o endereço atualizado para a busca e apreensão do bem ou promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução configuram causas de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e (ii) se é necessária a intimação pessoal antes da extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de indicação do endereço preciso para localização do veículo alienado fiduciariamente e a inexistência de requerimento para conversão do feito em ação executiva, como faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), demonstram a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, IV, do CPC).
4. O art. 485, § 1o, do CPC restringe a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, às hipóteses de paralisação do processo por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC). Desnecessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito quando a extinção do processo sem resolução do mérito está fundada no art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.